Tribunal: TJDFT
Processo: 0009170-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009170-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23387065, o exequente informa que o pagamento realizado em favor de OTÁVIO FERREIRA COSTA, OSVALDO SANTANA, OSMAR PIRES MOITINHO e OSMAR JOSÉ DE LIMA não quita o crédito devido, uma vez que os cálculos que geraram os requisitórios de ID: 9855071 e 9855106 aplicaram a inconstitucional TR como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, e na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes, pugnando, assim, pela expedição de requisição complementar dos valores ainda não satisfeitos. No ID: 24224444, o DISTRITO FEDERAL alega que houve a preclusão, afirmando que o peticionante se manifestou quanto ao suposto erro de cálculo somente após o depósito dos valores. É o relatório. Decido. Conforme comprovam os documentos de ID: 9855103, 9855113, operou-se o adimplemento dos precatórios expedidos em favor de OTÁVIO FERREIRA COSTA, OSVALDO SANTANA, OSMAR PIRES MOITINHO e OSMAR JOSÉ DE LIMA, sendo extinta as ordens de pagamento, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Nesse passo, indefiro o pedido expedição de requisitório complementar (ID: 23387061). A presente execução está extinta em relação a eles, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador